Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710902-64.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ARTULINO ROHLING DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 44614390, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, de forma unânime, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação interposta por ARTULINO ROHLING, para cassar a sentença exarada no ID 43068624. O embargante opôs embargos de declaração (ID 44882198) sob o fundamento de que há contradição no v. acórdão. Postula o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que o v. acórdão seja reformado de maneira que prevaleça a sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 18:02:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora